Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-50.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017418-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARISETE ARISTIDES FERREIRA UBRAUS - CPF: 242.453.802-68 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ROSSI RESIDENCIAL SA - CNPJ: 61.065.751/0001-80 (RECORRIDO), NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.468.532/0001-37 (RECORRIDO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), RODRIGO TRIMONT - CPF: 268.352.598-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Jonathas Hosaka 15136/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1017418-50.2020.8.11.0001
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
MARISETE ARISTIDES FERREIRA UBRAUS.

RECORRIDOS:
ROSSI RESIDENCIAL S/A.

NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEFEITO EM CONSTRUÇÃO DE ARÉAS COMUNS DE EDIFÍCIO – EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O CONDOMINIO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUIZOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS E NECESSIDADE DE REPAROS NA ARÉA DE USO COMUM – FRUSTRAÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE USO INTEGRAL DO IMÓVEL ADQUIRIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A impossibilidade de fruição integral do bem adquirido gera frustação do consumidor, e, por isso, cabível é a indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor dos recorridos, na qual visava à condenação dos mesmos ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em razão dos defeitos e necessidade de reparados de área de lazer de condomínio, o que impossibilitou o uso integral do imóvel adquirido pela recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Dos danos morais.

2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Dos danos morais.

Com relação a tal tese recursal, entendo
que merece ser acolhida, pois, após detida análise dos autos, restou comprovado os defeitos e a necessidade de reparos na área de uso comum do empreendimento, do qual, inclusive foi objeto de demanda judicial entre o condomínio, momento em que foi celebrado acordo para reparação dos danos morais.

Dessa forma, entendo que
pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), os defeitos apresentados e a necessidade de reparos na aérea comum do empreendimento, dos quais, perduraram por mais de um ano, inviabilizando a utilização da área de lazer pelo consumidor, gera abalo emocional acentuado, notadamente, quanto a frustração experimentada pelo consumidor ante a impossibilidade de utilização integral do imóvel adquirido

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

(...)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM ÁREAS COMUNS DO EDIFÍCIO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida aduz em sua exordial que adquiriu uma unidade autônoma no Condomínio Ópera Prima em 17/08/2017, momento o qual foi

informada quanto à interdição da área de lazer do condomínio e que os reparos para liberação estavam sendo providenciados, porém se

passaram 01 ano e 06 meses e a piscina continuou inutilizável.

Nas razões recursais, argumenta a ré ROSSI RESIDENCIAL E CONSTRUTORA S/A ausência de responsabilidade e que não restou demonstrado nos autos qualquer tipo de dano aos condôminos.

Em análise aos autos, resta evidente o defeito e a necessidade de reparos que inviabiliza a utilização da área de lazer, causando a frustação do morador diante da impossibilidade de uso integral do imóvel adquirido.

Portanto, a parte Reclamante demonstrou claramente através de registro fotográfico a impossibilidade de uso da área de laser e

consequentemente é decorrente a responsabilidade de quem construiu ou vendeu o empreendimento.

Assim, a repercussão na honra subjetiva que transcende o mero descumprimento contratual, devido a frustração contínua na

impossibilidade de integral uso/fruição do bem, a contemplar os limites do art. 186, do CC e sua respectiva indenização.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável a frustação pela impossibilidade de integral uso/fruição do

bem, vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de

sancionamento ao lesado. ( , 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do

processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 18392-41.2019.8.11.0001, 183924120198110001/2020, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)”

2.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022